Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CARÊNCIA EXIGÍVEL. RECUSA DE COBERTURA LEGITIMADA EM PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que as informações acerca da carência para parto a termo não foram devidamente prestadas e que no momento do parto a carência para internação já havia sido cumprida. Acrescenta que o recorrido confirmou que as carências já haviam sido cumpridas para internação em 22/03/2021 e parto a termo em 15/01/2022. Informa que foi prejudicada pelo hospital que não encaminhou documentação acerca do parto para o plano de saúde. Acrescenta que não lhe foi repassado pelo hospital a informação da negativa da autorização do plano de saúde e os orçamentos dos custos do parto a fim de lhe possibilitar a decisão de permanecer naquele nosocômio.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39347732 e 39347734) Contrarrazões apresentadas (ID 39347739 e 39347741.
3. Os planos de saúde são regulados pela Agência Nacional de Saúde e pela Lei no 9.656/98, aplicando-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor. A lei 9.656/98 estabelece a possibilidade de as empresas que operam planos e seguros saúde, fixarem um prazo de carência para os casos de parto (em condições normais), o qual não poderá ultrapassar 300(trezentos) dias.
4. Em que pesem as alegações da recorrente, a informação acerca da carência de 300 dias para parto a termo restou claramente exposta no manual de orientação para contratação de plano de saúde (ID 39347328 – Pág. 1) e na proposta do seguro, no item 6 referente aos dados do plano (ID 39347328 - Pág. 9). Além disso, carência de internação (180 dias) e carência para parto a termo não se confundem, sendo certo que no dia do parto (04/12/2021) a recorrente não tinha cumprido a carência para parto a termo, que somente se completou em 15/01/2022. A quebra do prazo de carência (300 dias), somente se justifica se demonstrados que o parto se deu sob circunstâncias de urgência ou emergência com riscos para a mãe ou o feto, o que não é o caso dos autos.
5. Depreende-se, dessa forma, que no dia do parto a recorrente se encaminhou para o hospital de sua livre escolha, inclusive com contratação de médico particular de sua confiança para realizar o parto cesárea, a termo, de modo que não há como imputar qualquer conduta ilícita aos recorridos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20%(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.